Tribunal: STF
Processo: Rcl 41304
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional com pedido de medida liminar, proposta pelo Estado da Bahia, em face de decisão proferida pelo Tribunal Superior do Trabalho, nos autos do Processo 0000882-70.2012.5.05.0003.
    Na petição inicial, a reclamante alega que a decisão reclamada ofendeu a autoridade desta Corte, consubstanciada na Súmula Vinculante 10, ao afastar, por órgão fracionário, a aplicação da norma do art. 71, § 1º, da Lei 8.666/1993. 
    Sustenta violação ao decidido no julgamento da ADC 16, pois foi condenada subsidiariamente, sem averiguação de culpa, ao pagamento de verbas trabalhistas. 
    Assevera que “anuir à imposição ao Poder Público do ônus de provar a adequada contratação e fiscalização significaria, além de inaceitável violação a sobreditos preceptivos, impossível forma de transmissão de responsabilidade subsidiária através de uma tal presunção de culpa do Poder Público. Basta perceber que, em tal cenário, defrontar-se-ia com o absurdo de que o Poder Público, em verdade, iniciaria o diálogo processual virtualmente condenado, cabendo-lhe desconstituir sua culpa in vigilando e in eligendo ex ante erigidas contra si, longamente elencadas estas em acórdão como premissas para a condenação”. (eDOC 1, p. 12) 
    Requer assim a concessão de liminar para suspender a decisão reclamada. No mérito, pugna pela procedência da presente reclamação, a fim de que seja cassada a referida decisão. 
    É o relatório. 
    Decido.
    A reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/88, art. 103-A, § 3º). 
    O Plenário do Supremo Tribunal Federal declarou a constitucionalidade do art. 71, § 1º, da Lei 8.666/1993, que dispõe sobre a impossibilidade jurídica de transferência de responsabilidade à Administração Pública de encargos decorrentes do não cumprimento, pelo contratado, de obrigações trabalhistas, fiscais ou comerciais, no julgamento da Ação Declaratória de Constitucionalidade 16, Rel. Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, DJe 9.9.2011. 
    Posteriormente a esse julgamento, o Tribunal Superior do Trabalho deu nova redação à Súmula 331 daquela Corte, para fazer constar que o inadimplemento das obrigações trabalhistas, por parte do empregador, implica a responsabilidade subsidiária dos entes integrantes da Administração Pública direta e indireta em determinados casos. 
    Com efeito, constato que o Supremo Tribunal Federal reconheceu a existência de repercussão geral dessa matéria, nos autos do RE-RG 760.931 (tema 246), que substituiu o RE-RG 603.397, Rel. Min. Rosa Weber. Eis a ementa do julgado: 
    “ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA POR ENCARGOS TRABALHISTAS EM FACE DO INADIMPLEMENTO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇO. EXAME DA CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 71, § 1º, DA LEI 8.666/1993. EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL”. 
    Por ocasião do julgamento do mérito do citado paradigma, o Pleno desta Corte deu parcial provimento ao recurso da União e confirmou o entendimento adotado na ADC 16, no sentido de proibir a responsabilização automática da Administração Pública, só cabendo condenação se houver prova inequívoca de sua conduta omissiva ou comissiva na fiscalização dos contratos. 
    No presente caso, verifico que a autoridade reclamada não empreendeu análise da espécie fática, tratando o caso apenas em abstrato, como mais um episódio da recorrente controvérsia gerada pelo inadimplemento de obrigações trabalhistas pelos contratados da Administração Pública, atribuindo-lhe o ônus probatório.
    Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão proferido elo TRT da 5ª Região:
    “Isso porque cumpre ao tomador dos serviços, independentemente de ser ente público ou privado, fiscalizar a regularidade no cumprimento do contrato, não se afigurando suficiente a averiguação da idoneidade da empresa prestadora no momento da celebração do ajuste. É preciso, durante todo o curso do pacto, observar se a prestadora respeita as cláusulas contratuais e, principalmente, as normas legais, tanto mais quando atinentes aos direitos do trabalhador. 
    No caso de que se cuida, contudo, não há notícias de que o segundo demandado exercia a fiscalização dos trabalhadores contratados através da primeira ré, ônus que competia ao segundo recorrido provar, diante do princípio da aptidão para a prova. 
    Por esta razão, responde o segundo reclamado pelos débitos oriundos da relação empregatícia havida entre a primeira reclamada e seu ex-empregado, de forma subsidiária, nos termos do novel item V da Súmula n.o 331, do c. TST, in verbis:
    (...) 
    Esclareça-se que não é possível cogitar de violação ao princípio da legalidade, inserido no art. 5°, II, da Constituição Federal, uma vez que a condenação imposta ao Estado da Bahia retrata, como já se afirmou em linhas anteriores, o entendimento prevalecente na Jurisprudência do c. TST, órgão responsável pela aplicação da lei trabalhista nos casos concretos. 
    Observe-se, também, que não há qualquer afronta à regra consubstanciada no art. 37, I e II, e §2°, da Carta Política, porque não se está, aqui, reconhecendo a possibilidade de vínculo de emprego entre o reclamante e o segundo réu. 
    Incide, portanto, no caso concreto, o entendimento esposado no enunciado da Súmula n.° 331, V, do TST, que transporta, para o tomador dos serviços, a responsabilidade pelo pagamento das obrigações trabalhistas, decorrentes do contrato celebrado, entre o empregado e a prestadora dos serviços, na hipótese de esta última não ser capaz de adimpli-lo”. (eDOC 4, p. 14-16) (Grifei)
    Já o TST assim se manifestou quando do julgamento do recurso de revista:
    “A decisão que atribui à parte recorrente responsabilidade subsidiária deve ser mantida, porquanto o Tribunal Regional, ao manter a condenação da Administração Pública, fundamentou-se na culpa in vigilando do administrador público na fiscalização da execução do contrato de terceirização de serviços, quanto ao cumprimento das obrigações trabalhistas pela empresa contratada, enquanto beneficiário direto dos serviços prestados pelo empregado terceirizado. 
    Ora, esta Corte Superior, diante da declaração de constitucionalidade do artigo 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93, no julgamento da ADC-16, pelo Excelso Supremo Tribunal Federal, na sessão do Tribunal Pleno realizada em 24/05/2011, promoveu a alteração da redação da Súmula n° 331, para explicitar o alcance da responsabilidade subsidiária de ente ou entidade da Administração Pública, nos seguintes termos:
    (…)
    Desse modo, consagrou-se o entendimento de que a declaração de constitucionalidade do art. 71, § 1°, da Lei nº 8.666/93, pelo excelso Supremo Tribunal Federal, não é incompatível com a responsabilização subsidiária da Administração Pública, quando constatado ter incorrido em culpa in vigilando, por resultar da interpretação sistêmica do dispositivo mencionado, em conjunto com o art. 67 do mesmo diploma legal, e com as regras da responsabilidade civil - da qual a Administração Pública não está excepcionada - e dos direitos fundamentais expressos na Constituição da República, consagradores da valorização do trabalho como o meio mais eficaz de imprimir efetividade ao princípio da dignidade da pessoa humana. 
    Nesse passo, ao manter a responsabilidade subsidiária da Administração Pública por força do concreto descumprimento das obrigações contratuais e legais previstas na Lei nº 8.666/93, em face do convencimento de que não há provas que houve fiscalização do contrato, e não, apenas, pelo mero inadimplemento das obrigações trabalhistas, o Tribunal Regional decidiu a controvérsia em estrita consonância com a jurisprudência desta Corte Superior, mesmo considerada a atual redação da Súmula nº 331, V, do TST, cuja aplicação - note-se - não está sujeita às regras de direito intertemporal, por não se tratar de lei, mas de consolidação jurisprudencial. 
    (…)
    Ressalto, em última análise, que o Tribunal Regional não aplicou a responsabilidade objetiva da Administração Pública indireta, mas, sim, a subjetiva, derivada da culpa em deixar de fiscalizar o cumprimento das obrigações contratuais e legais da empresa prestadora dos serviços. Do que decorre a responsabilidade subsidiária pelas verbas trabalhistas devidas, cuja abrangência alcança todas as verbas decorrentes da condenação, na forma da Súmula nº 331, V e VI, do TST, com a qual, pois, converge o acórdão regional, refutando-se todas as assertivas recursais, ante a inexistência de violação literal e direta de lei federal ou da Constituição, tampouco de dissenso pretoriano, porquanto já atingido o escopo central do recurso de revista, qual seja a pacificação da jurisprudência. Logo, não caracterizou violação ao art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93. 
    A edição, a revisão ou o cancelamento das súmulas são formalizados pelo Pleno do Tribunal Superior do Trabalho, razão pela qual o entendimento sedimentado na Súmula nº 331 do TST atende à exigência da reserva de plenário a que aludem o art. 97 da Constituição e a Súmula Vinculante 10 do STF. ”. (eDOC 4, p. 22-224) 
    Assim, em primeiro juízo, entendo que o Tribunal reclamado reconheceu a responsabilidade da Administração Pública sem caracterização de culpa, afastando a aplicação da norma do art. 71, § 1º, da Lei 8.666/1993, cuja constitucionalidade foi reconhecida na ADC 16, e violando a autoridade da Súmula Vinculante 10. 
    Ante o exposto, reservando-me o direito a exame mais detido da controvérsia por ocasião do julgamento do mérito, presentes os pressupostos de periculum in mora e fumus boni iuris, defiro o pedido de liminar para determinar a suspensão do processo na origem, até a decisão final da presente reclamação. 
    Solicitem-se informações à autoridade reclamada. (art. 989, I, NCPC) 
    Cite-se a parte interessada. (art. 989, III, NCPC) 
    Intime-se, se necessário, o reclamante para que forneça o endereço da parte beneficiária do ato impugnado nesta sede reclamatória, sob pena de extinção do feito (arts. 319, II; 321; e 989, III, do CPC). 
    Dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único). 
    Publique-se. 
    Brasília, 2 de junho de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente